Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714286-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Marcos João da Cunha Luanna Fernandes Roque Pena Agravada: Paula Pereira de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos João da Cunha e Luanna Fernandes Roque Pena contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0708661-60.2025.8.07.0007. Os recorrentes se insurgem contra a distribuição do recurso, por meio da petição referida no Id. 71847747. Sustentam que não há prevenção na hipótese dos autos, razão pela qual deve haver a distribuição aleatória do recurso. É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de prevenção para a distribuição dos recursos de agravo de instrumento. De acordo com a regra prevista no art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. Em relação à prevenção, o Código de Processo Civil não estabeleceu regra similar à prevista no art. 55, §1o, senão vejamos: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema o Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça assim preceitua: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, portanto, que nas hipóteses em que há distribuição originária de recurso, o Relator e o órgão tornam-se preventos. A despeito dessa peculiaridade os agravantes sustentam que o recurso deveria ter sido distribuído por meio de sorteio, pois não teria havido a prevenção da Eminente Desembargadora Carmelita Brasil, como consta na certidão referida no Id. 70789661. No caso em deslinde, de fato, não há prevenção, pois os autos no 2015.07.1.015744-6, indicados pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, não tem qualquer relação com o caso versado nos presentes autos e nem com as partes em litígio. Nesse contexto o recurso deve ser distribuído livremente. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que promova a remessa dos autos para distribuição aleatória. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator